Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. CESSÃO DE CRÉDITO DE FRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. NEGÓCIO JURÍDICO APERFEIÇOADO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PELA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO EXCLUSIVAMENTE AO TEMPO DA CESSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 295 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 189 do Código Civil, uma vez violado “o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”.
2. No caso em exame, a violação ao direito do autor consistiu na redução do valor do precatório e, por conseguinte, na impossibilidade de utilizar a fração que lhe foi cedida como forma de extinguir uma obrigação tributária por meio de compensação. Tal fato somente ocorreu com a definitiva modificação do crédito, por meio da decisão proferida pelo Juiz Coordenador de Conciliação de Precatórios, proferida em 22 de junho de 2021.
3. Considerando-se que a ação foi proposta dentro do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, tem-se que a pretensão nela deduzida não foi alcançada pela prescrição.
4. A cessão de crédito é um negócio jurídico por meio do qual se transfere o direito a uma prestação futura (crédito), em que as partes contratantes, desde o início, são conhecedoras do objeto de suas obrigações, suas vantagens e desvantagens.
5. Dentre as obrigações pré-estabelecidas neste tipo de negócio jurídico, o Código Civil estabelece em seu art. 295 do Código Civil que “cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu”. Trata-se, portanto, de regra geral de uma obrigação pro soluto.
6. No caso em exame, a eficácia da cessão de precatório foi implementada há mais de uma década e meia, pois houve a comunicação a este Tribunal e à Fazenda Pública do DF, consoante se vê do procedimento administrativo-fiscal para compensação dos débitos tributários do cessionário.
7. Revela-se equivocado o entendimento no sentido de que restou configurado um enriquecimento sem causa por parte do cedente, considerando-se, sobretudo, o fato de que o cessionário declarou, junto ao tabelião responsável pela lavratura da cessão, “que tem pleno e inteiro conhecimento de todos os termos e condições dos direitos creditórios, objeto desta escritura, assumindo a posição processual do Outorgante Cedente, por sua conta e risco relativo ao crédito ora adquirido.”.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.